Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706408-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HUDSON DA SILVA MELO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão ID 23966494, que conheceu e negou provimento à apelação do embargado. Devidamente intimado sobre possível conhecimento parcial do recurso, o embargante peticionou requerendo a desistência do mesmo (ID 25215675). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 29 de abril de 2021 12:14:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador